Tribunal: TJES
Processo: 5011768-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011768-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSALIA MARIA DE ANDRADE JADJESKI e outros (4)
AGRAVADO: MATHEUS FELIPE PEREIRA JADJESKI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REVELIA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 612 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE EDIFICAÇÕES NOS IMÓVEIS DOADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A impugnação às primeiras declarações apresentada pelo herdeiro não é intempestiva, tendo observado o prazo legal (art. 627 do CPC), cujo termo inicial é a juntada do mandado de citação aos autos (art. 231, II, do CPC).

2.
Não há que se cogitar de ciência inequívoca pela simples habilitação no feito, tendo em vista que a petição fora protocolada pelos correios, porquanto tanto a parte quanto seu patrono tem domicílio em outro estado da federação, não tendo havido carga dos autos ou menção a qualquer ato processual em tal petição. Assim, não se faz possível atestar que o agravado tomara ciência do conteúdo da demanda ao tempo em que peticionou nos autos requerendo sua habilitação.

3.
A controvérsia acerca das edificações realizadas pelos herdeiros em terrenos doados pelo
de cujus
demanda ampla dilação probatória, não sendo possível sua resolução no âmbito restrito do inventário, razão pela qual tal controvérsia deve ser remetida às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurgem-se os agravantes em face da r. decisão
que, nos autos de processo de inventário e partilha, rejeitou a alegação de revelia do herdeiro Matheus Felipe Pereira Jadjeski, bem como declinou para a via própria a discussão a respeito das supostas edificações empreendidas pelos herdeiros Daniel Belmond Jadjeski e Jaqueane de Andrade Jadjeski nos terrenos recebidos a título de doação do
de cujus
.

Irresignados, sustentam os
agravantes que (i) a impugnação apresentada pelo herdeiro Matheus é intempestiva, ante a inobservância do prazo comum de 15 dias para manifestação à primeiras declarações, previsto no art. 626 e 627, I, do CPC, devendo o feito prosseguir como se aquela inexistisse; (ii) o juízo do inventário é competente para apurar sobre as edificações realizadas, na medida em que tal aferição independe de dilação probatória, na forma do art. 612 do CPC, inferindo-se dos autos que a doação foi apenas do terreno, sendo as construções posteriores; (iii) o valor dos bens colacionados deve ser aquele compatível ao tempo em que ocorrida as doações, e não no estado atual, após as edificações.

Pois bem.

A irresignação recursal não merece guarida.

Em primeiro lugar, porque, em que pese as alegações dos agravantes, a impugnação ofertada pelo agravado não se afigura intempestiva, tendo sido apresentada no prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 627 do CPC, contados da data da juntada do mandado de citação aos autos, na forma do art. 231, II, do CPC.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
;

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo
prazo comum de 15 (quinze) dias
, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

In casu
, o mandado de citação fora cumprido em 18/01/2022 (fl. 206-verso), com a juntada aos autos no dia 27/01/2022 (fl. 204 verso), razão pela qual se afigura tempestiva a manifestação protocolada em 11/02/2022 (fl. 215).

Em relação à alegação de que teria havido a ciência inequívoca do agravado em virtude de comparecimento espontâneo ao feito em 22/09/2021, tal tese não merece prosperar.

Isso porque a petição de fls. 185/186, interposta pelo agravado em 22/09/2021, trata-se tão somente de pedido de habilitação nos autos, tendo sido a petição encaminhada ao Juízo
a quo
por meio dos correios (fl. 185-verso), uma vez que tanto o agravado quanto seu patrono tem domicílio em Minas Gerais.

Aliás, não há qualquer certidão de carga dos autos ou mesmo menção, na petição interposta, a qualquer ato do processo que permita ilação diversa da ora alcançada.

Desse modo, não se faz possível asseverar que o agravado deteve conhecimento do teor da exordial e de tudo mais que dos autos constava na data em que requereu habilitação no feito.

Lembre-se, nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ, que exige não apenas a habilitação, mas a carga dos autos, a fim de que se cristalize a ciência inequívoca do conteúdo do feito,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
VII - De mais a mais, e tal como apontado na decisão do agravo interno improvido: "A orientação adotada destoa da jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, segundo a qual
a lógica da presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão constante nos autos físicos, quando da habilitação de advogado com carga do processo
, não se aplica nos processos eletrônicos." (...) (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.841.380/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Ademais, é cediço que “
o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é
atingida a finalidade do ato
,
qual seja
,
informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa
” (REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018), não sendo o que se infere na espécie, porquanto, como dito, não se faz possível atestar que o agravado tomara ciência do conteúdo da demanda ao tempo em que peticionou nos autos requerendo sua habilitação.

Ultrapassada tal alegação, tampouco merece guarida a irresignação quanto ao fato de o Juízo
a quo
ter declinado às vias ordinárias
a discussão a respeito das supostas edificações empreendidas pelos herdeiros Daniel Belmond Jadjeski e Jaqueane de Andrade Jadjeski nos terrenos recebidos a título de doação do
de cujus
.

Com efeito, sem desconhecer a documentação acostadas aos autos pelos agravantes, comungo do entendimento de que a controvérsia estabelecida entre os herdeiros acerca das edificações e benfeitorias empreendidas extrapola a cognição típica da ação de inventário, diante da existência de controvérsia estabelecida entre os herdeiros, conforme, aliás, a farta jurisprudência pátria em casos semelhantes, confira-se:

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO DAS SUCESSÕES - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - VIÚVA - DISCUSSÃO SOBRE MEAÇÃO ENVOLVENDO BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL - PROVA DOCUMENTAL - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ARTGIO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO AGRAVADA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - RESTANTE DO RECURSO DESPROVIDO. - O artigo 612 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, no processo de inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, sendo que as questões que dependerem de outras provas devem ser solucionadas nas vias ordinárias.
A discussão travada pela viúva no processo de inventário sobre meação de supostas benfeitorias realizadas, em tese, em imóvel rural pertencente exclusivamente ao falecido, não pode ser solucionada com os documentos constantes dos autos
. - O agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência, e a tanto deve se limitar a decisão do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.038669-2/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

Apelação cível – Inventário – Sentença homologatória da partilha apresentada pela inventariante,
remetendo questão atinente à construção de um sobrado no terreno partilhado para as vias próprias
.
Inconformismo das herdeiras-filhas alegando que o juízo não observou o quanto disposto no artigo 612 do CPC, podendo a matéria ser resolvida no juízo do inventário, discordando da partilha tal como realizada, pois uma das coapelantes construiu, com recursos próprios, o sobrado no terreno partilhado, com autorização dos finados genitores e todos os herdeiros
, devendo ser aquinhoada com 50% e os outros 50% ser dividido entre a irmã, cunhada e sobrinhos, pugnando, também, que sejam riscadas expressões injuriosas. Sentença mantida – Apelada que discorda da tese das apelantes –
Inexistência de prova de que todos os herdeiros concordaram com a acessão – Documentos colacionados nos autos que não evidenciam referido fato – Necessidade de ampla dilação probatória, incabível no restrito âmbito do inventário
– Expressões utilizadas pela apelada que decorrem do próprio litigio instaurado entre as herdeiras – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0108160-14.2008.8.26.0011; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS EDIFICAÇÕES EM IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO, DE LOCAÇÕES DOS RESPECTIVOS ESPAÇOS E DO DESTINO DOS EVENTUAIS FRUTOS CIVIS QUE CONSTITUI MATÉRIA PRÓPRIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÕES QUE DEMANDEM PROVAS OUTRAS QUE NÃO AS DOCUMENTAIS QUE NÃO PODEM SER CONHECIDAS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO. PRETENDIDA PARTILHA DE CRÉDITO TRABALHISTA RECEBIDO PELA VIÚVA INADMISSIBILIDADE. VERBA ORIUNDA DO TRABALHO PESSOAL DA VIÚVA QUE NÃO SE COMUNICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA INSTÂNCIA NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (AUTOS Nº 2252230-40.2019.8.26.0000). EFEITOS DA PRECLUSÃO QUE IMPEDEM NOVA APRECIAÇÃO A RESPEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVISÃO DE IMÓVEL. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO. APELANTE QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A PENDÊNCIA DE AÇÃO QUE POSSA AFETAR A TITULARIDADE DE DOMÍNIO PELO AUTOR DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004605-97.2018.8.26.0597; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão afastou pedido indenizatório, determinando apresentação de plano de partilha universal. Insurgência da inventariante. Indicação de que faz jus à indenização por benfeitorias realizadas em imóveis. Alegado cerceamento de defesa de herdeiro. Preliminar arguida em contrarrazões. Intempestividade recursal não verificada. Decisão agravada é lesiva e tratou do tema impugnado. Não verificada lesividade em decisões anteriores.
Mérito. Pretensão de indenização por benfeitorias realizadas em imóveis. Apresentação de documentação unilateral. Discordância de herdeiro. Questão que demanda a produção de outras provas. Decisão mantida. Inteligência do art. 612, do CPC
. Resultado. Preliminar rejeitada. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2194639-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Sentença homologatória do plano de partilha –
Sentença, em sede de embargos de declaração, que afastou a pretensão da apelante consistente na realização de prova pericial para apurar as benfeitorias alegadamente realizadas por si no imóvel partilhado e remeteu as partes às vias ordinárias – Insurgência – Questões suscitadas que dependem da produção de outras provas – Incidente no qual não é possível elucidar questões de alta indagação – Inteligência do artigo 612 do CPC – Sentença mantida
– Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000398-03.2019.8.26.0506; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

A r. decisão agravada, assim, está em consonância à jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível de que
“
muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que
não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio
”, de modo que “
se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do CPC
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006072-84.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/Mar/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)